Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019714-82.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL
AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPACHO QUE MANDA CUMPRIR ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – ARTS. 203, 1.001 E 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto de decisão que determina o cumprimento de acórdão que deu provimento ao Recurso e deferiu o revigoramento da liminar concedida em Ação Possessória.
Relatório
Agravo de Instrumento n. 1019714-82.2019 de decisão do juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Manutenção de Posse, incluiu o agravante no polo passivo da demanda e determinou o cumprimento de liminar (reintegração de posse).
O agravante alega que a lide foi ajuizada em 1999 e somente agora foi inserido como réu; que é possuidor de 95,3 alqueires desde 1981, conforme Auto de Constatação que atesta que a família “Maciel” já exercia a posse desde 1987, tanto é que não foi incluída em nenhuma das Ações Possessórias anteriormente propostas pela agravada (795/87, 302/1997, 206/1997 e 452/2000); que seu pai, José Lino de Souza Maciel, foi possuidor de extensa área na região antes mesmo da agravada adquirir aquelas terras, e que a dividiu entre os filhos.
Aduz que a documentação do INDEA mostra que já em 23-2-1995 ele (agravante) tinha cadastro em seu nome da Fazenda Lorena; que, antes de Neci Martins Lima, ele criava gado ali; que ao ajuizar a Ação a agravada não indicou a localização da sua área, tampouco anexou memoriais descritivos e mapas, mas apenas as respectivas matrículas; também não demonstrou a turbação e que a prova colhida na audiência de justificação prévia reportou-se a suposta invasão em dezembro de 1998, fato utilizado para excluir da liminar as terras ocupadas por Neci.
Registra declaração desta última, trazida neste Recurso, de que adquiriu a sua posse de João Maciel, não incluído na Ação originária, a qual foi proposta contra réus certos e determinados (Adão Mota, Ademir Antônio Lang, Benedito Misre da Silva, Francisco de Tal (chico doido), José Caetano, João Angélica, Manoel Carneiro da Silva (Ranulfo), Manoel Cecílio, Neci Martins, Newton Maciel, Nilo Pinto e “Doutorzinho).
Descreve o trâmite processual da Ação originária, que, a seu ver, velaria a desídia da agravada em cumprir a liminar e concluiu pela impossibilidade do revigoramento; ressalta a dúvida manifestada pelo juízo deprecado quanto ao local em que está situada a Fazenda Vitória do Araguaia, seus limites e confrontações, assim como a ordem do juízo a quo de inclusão dos posseiros nominados no Auto de Constatação.
Entende ser inviável estender-lhe (o agravante) os efeitos da liminar deferida em 1999 e os das decisões posteriores; que há sobreposição de área; que a liminar incidiria em região indígena; que há matrículas transferidas para Roque Drunn e Dirceu Pinhatti Mendes.
Pede a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a eficácia da decisão agravada em relação a ele, mantendo-o na posse de 95,3 alqueires da Fazenda Lorena (Id 29071477).
É o necessário.
PRELIMINAR DE OFÍCIO
NÃO CONHECIMENTO
INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. CUMPRIMENTO. TUTELA DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR. IRRECORRIBILIDADE.
A agravada ajuizou o feito no qual foi concedida a liminar em 1999 (Id 29144954).
Porém, ao contrário do que afirmam os agravantes, os autos demonstram a inexistência de desídia de sua parte (agravada) em cumpri-la, tanto é que ela obteve o revigoramento no AI 1005867-47.2018.8.11.0000 (Id 29153491), assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 1999 – REVIGORAMENTO INDEFERIDO POR TRANSCURSO DE TEMPO, O FEITO AINDA NA FASE POSTULATÓRIA, DESÍDIA DA AUTORA/AGRAVANTE, CONSTATAÇÃO DE BENFEITORIAS ANTIGAS E NÚMERO EXPRESSIVO DE OCUPANTES – LIDE ORIGINÁRIA QUE DEMONSTRA SUCESSIVAS TENTATIVAS DE ATENDER A ORDEM JUDICIAL E AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADAS COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM FAVOR DA AGRAVANTE – RETORNO SISTEMÁTICO DOS OCUPANTES – INOBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO PROLATADA - SOBRESTAMENTOS DA DEMANDA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, REMESSA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL E DE DILIGÊNCIAS EFETIVADAS POR CARTAS PRECATÓRIAS CUMPRIDAS NO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Persistindo a presença dos critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é perfeitamente possível o seu revigoramento, mesmo depois de transcorridos muitos anos desde a concessão, principalmente quando não caracterizada a desídia da autora no seu cumprimento, diante das inúmeras tentativas nesse sentido, existência de Ações Possessórias anteriormente julgadas a seu favor, da sistemática inobservância à ordem judicial pelos ocupantes do imóvel, e do sobrestamento do feito em razão de Embargos de Terceiro e de remessa dos autos para a Vara Especializada”.
Desse modo, é evidente que o decisum impugnado se constitui em mera determinação de cumprimento de acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior, sendo, portanto, irrecorrível.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INÉPCIA RECURSAL - AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – CUMPRIMENTO - TUTELA DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR - IRRECORRIBILIDADE.
Não merece conhecimento o agravo que ataca ato judicial que não decide questão incidental e, portanto, não passível de recurso. Exegese dos artigos 203, 1.001 e 1.015 do CPC/15. - Circunstância dos autos em que o ato atacado não possui carga decisória; e se impõe não conhecer do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO” TJRS, AI 70079470381, 18a Câmara Cível, rel. Des. João Moreno Pomar, Decisão Monocrática de 17-10-2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – CARÁTER ORDINATÓRIO. O despacho agravado não contém carga decisória passível de criar f=gravame para o recorrente. Reveste-se de simples ato ordinatório para cumprimento da decisão anterior (mero expediente) e, por isso, irrecorrível. Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal. Agravo não conhecido” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 0128258-48.2011.8.26.0000, Rela Desa Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara Cível, j. 5-8-2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE MANIFESTA – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (TJPR, Agravo de Instrumento n. 1202073-6, Decisão monocrática proferida pelo Des. Carlos Henrique Lichski Klein, 10a Câmara Cível).
O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de Recurso inadmissível (se não sanado vício ou complementada a documentação exigível), prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inc. III); negar provimento a Recurso contrário a Súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal, a acórdão proferido em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inc. IV); provê-lo quando a decisão recorrida destoar de súmula do STF, do STJ, ou do próprio Tribunal, a acórdão proferido em Recursos repetitivos, a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inc. V); e decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no Tribunal (VI).
E a Súmula n. 568 do STJ estabelece:
“O relator, monocraticamente e o Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Como visto, é expressa a possibilidade de julgamento monocrático em tais situações.
Por sua vez, o art. 203 do CPC/15 define no que consistem os pronunciamentos do juiz. Confira-se:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.
Já o art. 1.001 do CPC preceitua que “Dos despachos não cabe recurso”, enquanto o art. 1.015 enumera as hipóteses que admitem Agravo:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Por conseguinte, o ato que não tem carga decisória em sentido próprio não é passível de Recurso. O Agravo de Instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória, ou seja, aquela que resolve questão incidental.
Nestes autos, como inicialmente destacado, o agravante recorre de despacho que se limita a dar cumprimento ao acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000 (Id 29153491), que deferiu o revigoramento da liminar concedida na Ação Possessória.
Logo, não se cuida de ato agravável, pois não tem cunho decisório.
Importante registrar que o Auto de Constatação (Id 29071488) demonstra que a área em litígio foi loteada e que o agravante ocupa 100 alqueires, equivalentes a 484ha, “com vegetação do tipo cerrado e algumas pastagens originadas de varjão e brachiaria”, sem nenhuma outra informação quanto à efetiva posse sobre essa extensão de terras, além de tê-las adquirido de um dos réus da Ação originária.
Posto isso, não conheço do Recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator